Tribunal: STF
Processo: Rcl 73465
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Marcelo de Oliveira Guimarães Filho, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Processo 48.993/BA, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao decidido por esta Suprema Corte no RE 598.365 RG/MG e no AI 791.292 QO-RG/PE (Temas 181 e 339 da Repercussão Geral, respectivamente).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento dos referidos recursos paradigmas, por eles serem inaplicáveis ao caso concreto, e, em consequência, usurpou competência do STF.  



    Argumenta o reclamante:  



    Em que pese o Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante, nos autos do RMS nº 48.993/BA, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, tenha por escopo a violação direta e literal aos dispositivos contidos no art. 5º, incisos II e XXXV, art. 37, art. 93, inciso IX, e art. 105, II, “b”, todos da CF, não tendo qualquer pretensão de discutir requisito de admissibilidade de recurso de competência de outro tribunal, mas apenas debater a (in)ocorrência de perda de objeto de Mandado de Segurança contra decisão judicial cujo trânsito em julgado ocorre supervenientemente à impetração, debate cingido à luz da inafastabilidade da jurisdição, a Corte, data maxima venia, ampliando matéria de Repercussão Geral, negou seguimento ao RE por óbice do Tema nº 181/STF, aplicando o Tema nº 339/STF.



    [...]



    Dentro deste escopo, premente a necessidade de se conhecer e julgar procedente a Reclamação Constitucional ora manejada, a fim de que, seja restabelecida a competência constitucionalmente estabelecida ao STF, usurpada pelo STJ, ao aplicar equivocadamente e em flagrante extrapolação, os óbices ínsitos nos Temas nº 181 e 339 do STF.



    Como consequência, cassada a decisão do STJ, a fim de adequá-la aos Temas de Repercussão Geral suso, de modo a admitir e submeter ao STF o Rex interposto nos autos do RMS nº 48.993/BA, cujo escopo é o desate da discussão derredor da (in)ocorrência de violação direta e literal à inafastabilidade de jurisdição (art. 5º, XXXV da CF), na hipótese de ser declarada a perda do objeto do MS impetrado contra decisão judicial que supervenientemente à impetração transita em julgado, ofensa constitucional já pronunciada pela Corte Especial do STJ (EDcl no MS 22.157/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/03/2019, DJe 11/06/2019). (Documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 de repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: [...]



    O respectivo acórdão recebeu a ementa que segue transcrita:



    [...]



    Nessa linha, a existência de motivação suficiente para o deslinde da causa afasta a ocorrência de nulidade do provimento questionado, a despeito de a parte recorrente reputar as razões de decidir incorretas, incompletas ou demasiadamente sucintas. No caso, a solução estabelecida pelo colegiado foi assim fundamentada (fls. 846-847):



    Da análise dos autos, colhe-se que o ato coator impugnado no presente mandado de segurança corresponde a decisão liminar exarada pela desembargadora relatora do Agravo de Instrumento n. 12781-88.2013.8.05.0000, a qual deferiu parcialmente a tutela provisória, no sentido de receber recurso de apelação manejado pelo ora impetrante, mas sem efeito suspensivo.



    Tem-se, todavia, que o aludido agravo de instrumento foi posteriormente julgado prejudicado pelo e. Tribunal de Justiça da Bahia, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO JULGADO PREJUDICADO. MÉRITO RECEBIMENTO DOS EFEITOS DA APELAÇÃO. DESISTÊNCIA REALIZADA PELO NOVO PRESIDENTE DO CLUBE ELEITO. HOMOLOGAÇÃO REALIZADA NO PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Irresignado, o ora impetrante manejou recurso especial, o qual, após ser inadmitido pelo Tribunal local, foi autuado nesta Corte Superior de Justiça como AREsp 850.576/BA.



    Em tal recurso, o então recorrente, ora agravante, alegava, em suma, a existência de omissões quanto à preliminar de nulidade absoluta, em razão da ausência de citação de todos os litisconsortes necessários, bem como sobre a alegação de que o pedido de desistência do recurso de apelação não esvaziaria a discussão travada no agravo de instrumento.



    Tal apelo, todavia, foi desprovido pela Quarta Turma do STJ, em julgamento ocorrido em 24.10.2022, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO ANTERIOR, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.1. Não se constata a alegada violação ao artigo 535 do CPC/73, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador. 2. Agravo interno desprovido.



    Em 25.11.2022 foi certificado o trânsito em julgado do referido agravo em recurso especial.



    Diante desse cenário, é notória a superveniente perda de objeto do presente recurso, na medida em que o ato coator – decisão exarada em sede de tutela provisória – foi posteriormente substituído por provimento jurisdicional definitivo, já transitado em julgado.



    Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 



    Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.



    Por isso, qualquer alegação que conste do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de obrigatória aplicação, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, como exemplifica o julgado a seguir (destaques acrescidos):



    [...]



    Vale anotar que, também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018).



    A compreensão, a propósito, é igualmente aplicável quando a parte recorrente do recurso extraordinário defende a ausência dos pressupostos de conhecimento do recurso de competência do Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno (documento 16 pp. 175-178).  



    As teses fixadas no julgamento dos Temas 181 e 339 da Repercussão Geral foram redigidas, respectivamente, nos seguintes termos:  



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.  



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base nos Temas 181 e 339 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG e do AI 791.292 QO-RG/PE são aplicáveis ao caso concreto.  



    O STJ julgou prejudicado recurso em mandado de segurança, por perda do objeto, circunstância essa que atrai a incidência do entendimento firmado no julgamento do Tema 181/STF.  



    Outrossim, entendo que o acórdão atacado pelo recurso extraordinário está devidamente fundamentado, ainda que a reclamante discorde da fundamentação, sendo plenamente aplicável o Tema 339 RG.  



    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:   



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 671). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG - e em consequência, afastada a incidência do Tema 671/RG -, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo desprovido (Rcl 62.676 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma DJe 1º/4/2024).  



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Tribunal de origem obstou a subida de recurso extraordinário com fundamento no tema 181 da repercussão geral. Teratologia não demonstrada. 5. Alegação de afronta ao AI-RG 791.292 (tema 339). Inocorrência. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 68.510 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/8/2024).  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Ressalto também que a decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.   



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator